Tribunal: CARF
Processo: 14479.000771/2007-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO NOGUEIRA GUARITA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/1999 a 31/07/2003
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. IMPROCEDÊNCIA.
A fase litigiosa do procedimento administrativo somente se instaura com a impugnação do sujeito passivo ao lançamento já formalizado. Não há que se falar em cerceamento de defesa quando o contribuinte tem acesso a todas as informações necessárias à compreensão das razões que levaram à autuação, tendo apresentado impugnação e recurso voluntário em que combate todos os fundamentos do auto de infração.
LANÇAMENTO FISCAL. MOTIVAÇÃO. RELATÓRIO FISCAL.
As contribuições objeto do lançamento fiscal incidem tão somente sobre a remuneração de segurados empregados informados pela própria empresa nas Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP como expostos a agentes nocivos à sua saúde ou integridade física.
RECOLHIMENTOS EXCEDENTES. OMISSÃO DE FATO GERADOR. COMPROVAÇÃO.
E ônus do contribuinte, sob pena de aplicação das penalidades cabíveis, comprovar cabalmente que as contribuições recolhidas em montante superior àquele cujos fatos geradores foram declarados em Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP não constitui omissão de fatos geradores.
CONTRIBUIÇÕES RECOLHIDAS. RETIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO.
O lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo pode ser alterado em virtude de impugnação do sujeito passivo na qual demonstre a satisfação, ainda que parcial, do crédito tributário.
ALEGAÇÕES NOVAS. NÃO CONHECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO PROCESSUAL.
O Recurso Voluntário deve ater-se às matérias mencionadas na impugnação ou suscitadas na decisão recorrida, impondo-se o não conhecimento em relação àquelas que não tenham sido impugnadas ou mencionadas no acórdão de primeira instância administrativa em decorrência da preclusão processual.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo contribuinte.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo que proferidas por Conselhos de Contribuintes, pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo Supremo Tribunal Federal, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer ocorrência, senão àquela objeto da decisão.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14479.000771/2007-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.496 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de abril de 2023
Recorrente
SAINT GOBAIN VIDROS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/1999 a 31/07/2003
NULIDADE.
CERCEAMENTO
DO
DIREITO
DE
DEFESA.
IMPROCEDÊNCIA.
A fase litigiosa do procedimento administrativo somente se instaura com a
impugnação do sujeito passivo ao lançamento já formalizado. Não há que se
falar em cerceamento de defesa quando o contribuinte tem acesso a todas as
informações necessárias à compreensão das razões que levaram à autuação,
tendo apresentado impugnação e recurso voluntário em que combate todos os
fundamentos do auto de infração.
LANÇAMENTO FISCAL. MOTIVAÇÃO. RELATÓRIO FISCAL.
As contribuições objeto do lançamento fiscal incidem tão somente sobre a
remuneração de segurados empregados informados pela própria empresa nas
Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP
como expostos a agentes nocivos à sua saúde ou integridade física.
RECOLHIMENTOS EXCEDENTES. OMISSÃO DE FATO GERADOR.
COMPROVAÇÃO.
E ônus do contribuinte, sob pena de aplicação das penalidades cabíveis,
comprovar cabalmente que as contribuições recolhidas em montante superior
àquele cujos fatos geradores foram declarados em Guia de Recolhimento do
FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP não constitui omissão de
fatos geradores.
CONTRIBUIÇÕES RECOLHIDAS. RETIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO.
O lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo pode ser alterado em
virtude de impugnação do sujeito passivo na qual demonstre a satisfação, ainda
que parcial, do crédito tributário.
ALEGAÇÕES
NOVAS.
NÃO
CONHECIMENTO.
INOVAÇÃO
RECURSAL. PRECLUSÃO PROCESSUAL.
O Recurso Voluntário deve ater-se às matérias mencionadas na impugnação ou
suscitadas na decisão recorrida, impondo-se o não conhecimento em relação
àquelas que não tenham sido impugnadas ou mencionadas no acórdão de
primeira instância administrativa em decorrência da preclusão processual.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14479.000771/2007-70
Fl. 2391
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.496 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14479.000771/2007-70

Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo contribuinte.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo que proferidas por Conselhos
de Contribuintes, pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo Supremo Tribunal
Federal, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas
gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer
ocorrência, senão àquela objeto da decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão no 16-20.510
12a Turma da DRJ/SPOI, fls. 2.296 a 2.318.
Trata de autuação referente a Contribuições Sociais Previdenciárias e, por sua
precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo ao
julgamento de 1a Instância.
Trata-se de crédito previdenciário relativo a contribuição para a Seguridade Social,
destinada ao financiamento da aposentadoria especial de que trata o art. 57, §§ 6o e 7o da
Lei n° 8.213/91, na redação dada pela Lei n° 9.732/98, que instituiu adicional de
alíquotas a ser acrescido à contribuição prevista no inc. II, do art. 22 da Lei n° 8.212/91,
destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência
de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, no montante de
R$ 2.016.866,62 (dois milhões e dezesseis mil, oitocentos e sessenta e seis Reais e
sessenta e dois centavos), consolidado em 10/12/2003, conforme Relatório Fiscal, de
fls. 876/887, que informa, ainda:
• conforme Anexo IV do RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, "o que determina o
direito ao benefício (para exposição a agentes físicos) é a exposição do trabalhador ao
agente nocivo presente no ambiente de trabalho e no processo produtivo, em nível de
Fl. 2392
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.496 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14479.000771/2007-70

concentração superior aos limites de tolerância estabelecidos", encontrando-se na tabela
dos agentes elencados em tal anexo, os códigos:
2.0.1 - RUÍDO
a) exposição permanente a níveis de ruído acima de 90 decibéis. 2.0.4 -
TEMPERATURAS ANORMAIS
a) trabalhos com exposição ao calor acima dos limites de tolerância estabelecidos na
NR-15, da Portaria n° 3.214/78.
• nos documentos ambientais da empresa, especialmente nos PPRA - Programa de
Prevenção de Riscos Ambientais e LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais
do Trabalho, é reconhecida a existência dos agentes acima elencados, ambos
classificados como agentes físicos, em nivel de concentração superior aos limites de
tolerância estabelecidos, sendo que para o agente físico ruído, de maneira geral, através
da utilização principalmente de EPI - Equipamento dc Proteção Individual, verifica-se
atenuação de tal exposição para os limites estabelecidos;
• a empresa reconhece através de suas GFIP - Guias de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social a exposição de seus empregados às condições
ensejadoras do benefício da aposentadoria especial e da consequente alíquota adicional
de que trata o presente lançamento, preenchendo o campo "ocorrência" das GFIP com o
código "04", que encerra a informação de exposição destes empregados, de forma
habitual e permanente, a agentes nocivos causadores do direito à aposentadoria especial
aos 25 (vinte e cinco) anos de trabalho;
• a empresa reconheceu, conforme cópia de e-mail interno, em anexo (fls. 871), cujo
"assunto" foi intitulado "Adicional de Contribuição - SAT", ser devida a contribuição do
adicional alvo desta NFLD. Em tal documento o emitente faz menção explícita ao início
do recolhimento da dita contribuição a partir da competência julho/2000, ordenando,
também de maneira explícita, o não recolhimento do passivo tributário referente às
competências 04/1999 até 06/2000;
• a partir da análise dos documentos apresentados, verificou-se que alguns dos
estabelecimentos da empresa acataram a ordem expressa no referido e-mail, porém, para
a maioria dos estabelecimentos não houve comprovação cabal acerca de recolhimentos,
nem a partir da competência 07/2000, motivo pelo qual constituiu-se o crédito tributário
apenas para estes estabelecimentos, para todo o período analisado;
• assim, o levantamento "RAT - ADIC.GILRAT - 25 ANOS (1a parte)", abrangeu para
todos os estabelecimentos as competências 04/1999 a 06/2000; e o levantamento "RA -
ADIC.GILRAT - 25 ANOS (2a parte)", abrangeu as competências a partir de 07/2000;
• o presente lançamento tomou como base de cálculo a remuneração do INSS registrada
pelos valores declarados/confessados nas GFIP, devidamente disponibilizadas pela
empresa, após regular intimação, por estabelecimento, por cargo, e por segurado
empregado;
• de acordo com a Lei n° 9.732/1998, referido adicional foi exigido de forma
progressiva, o que foi respeitado no presente lançamento;
• as importâncias recolhidas pela notificada foram consideradas no levantamento
efetuado;
• as GFIP não encerram informação de todos os fatos geradores de contribuição
previdenciária, mormente tendo em vista que as folhas de pagamento confeccionadas
pela empresa não incluem todos os segurados que lhe prestam serviços. Pela inobse,
obrigação acessória foi lavrado o Auto de Infração n° 35.469.017-5;
Fl. 2393
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.496 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14479.000771/2007-70

• a empresa não prepara suas folhas de pagamento por estabelecimento, nem inclui a
remuneração paga ou creditada a todos os segurados a seu serviço, o que dificultou a
identificação precisa dos fatos geradores e correspondentes recolhimentos efetuados
para cada um de seus estabelecimentos, assim, pela inobservância desta obrigação
acessória, foi lavrado o Auto de Infração n° 35.469.015-9.
O Auditor Fiscal Notificante fez juntada, às fls. 163/870, do Relatório "Demonstrativo
da Composição da Base de Cálculo", extraído do CNIS - Cadastro Nacional de
Informações Sociais.
DA IMPUGNAÇÃO
O sujeito passivo foi cientificado da presente notificação fiscal em 12/12/2003 (fls. 1),
apresentando aos 24/12/2003 (fls. 2.223), a defesa, de fls. 906/923, acompanhada de
cópia de peças da presente NFLD; documento de identificação do signatário da defesa,
instrumento de Procuração; cópia de publicação de Ata de Assembleia, planilha sobre o
perfil ocupacional dos funcionários, cópia de perfil ocupacional de diversos
departamentos da empresa, planilha demonstrativa dos recolhimentos referentes ao
adicional para custeio da aposentadoria especial, resumos de folha e relatórios de apoio
GPS (fls. 924/2.219).
Após descrição dos fatos e do fundamentos legais que ensejaram o lançamento, em
resumo, alega a defesa:
Em Preliminar
Da nulidade da ação fiscal por falta de motivação
• o auto de infração lavrado não se apresenta devidamente fundamentado e muito menos
embasado em fatos comprovados durante o processo de fiscalização, tendo sido adotado
o procedimento simplório de analisar cópia das GFIP e da CNIS da Recorrente e
presumir desta análise a existência de funções caracterizadas como insalubres,
aplicando sobre a integralidade das remunerações pagas pela Recorrente o adicional
introduzido pelo art 1o da Lei n° 9.732/98. Entretanto, a lei é clara ao estabelecer que o
adicional incide apenas e tão somente sobre a remuneração dos segurados sujeitos às
condições especiais referidas;
• o Fiscal sequer diligenciou para apurar quais os empregados da Recorrente estariam
eventualmente expostos a agentes nocivos, nem analisou os diversos laudos técnicos
elaborados por médicos do trabalho e engenheiros de segurança do trabalho. Fato é que
o Fiscal sequer esteve em outros estabelecimentos, além da sede da Recorrente para
verificar tais fatos ou solicitou a pertinente documentação;
• necessariamente o Fiscal deveria analisar os diversos laudos técnicos mantidos em
cada um dos estabelecimentos da Recorrente, constatando quais das funções
desempenhadas podem ser caracterizadas como insalubres e se o uso dos equipamentos
de proteção individual neutralizariam ou não referida insalubridade, caso constatada,
como abaliza a jurisprudência;
• desse modo o princípio constitucional da motivação não restou observado nos autos: o
Fiscal não apurou a base de cálculo das contribuições previdenciárias; não comprovou
suas alegações, limitando-se a relatar que teria analisado diversos documentos quando
na verdade não o fez; não trouxe para os autos qualquer elemento que pudesse
comprovar suas assertivas ou a premissa que adotou para desconsiderar os
recolhimentos feitos pela Recorrente;
• mera alegação de que teria analisado documentos primários de informações e
demonstrações ambientais e que estes não guardavam pertinência com os valores
recolhidos não basta para justificar a existência de motivo para a lavratura do auto
Fl. 2394
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.496 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14479.000771/2007-70

guerreado: primeiro porque a Recorrente é conhecedora do fato de que referidos
documentos sequer foram analisados pelo Fiscal, e, segundo, porque da análise do auto
lavrado e de todos os documentos a este acostados vislumbra-se que o Fiscal sequer fez
uma única remissão aos mencionados documentos, limitando-se a aplicar a alíquota
sobre o valor consolidado mensalmente no CNIS;
• o Fiscal autuou partindo de uma premissa, como se tal prática fosse admitida pelo
ordenamento jurídico nacional. Presumiu que a totalidade dos empregados relacionados
no CNIS trabalham expostos a riscos e insalubridade, o que não procede;
• deve, portanto, ser anulado o presente auto de infração;
Da inobservância dos requisitos legais para a lavratura do auto e constituição do crédito
tributário restou desconsiderado o disposto no art. 142 do Código Tributário Nacional,
pois o auto foi lavrado sem comprovar as razões de fato e de direito que o levaram a
adotar base de cálculo diversa da estabelecida pela Recorrente e a desconsiderar os
recolhimentos efetuados, requerendo-se a anulação do mesmo;
No Mérito
Do adicional destinado ao financiamento da aposentadoria especial
• o § 7o, do artigo 57 da Lei n° 8.213/91 é claro ao disciplinar como base de cálculo da
contribuição em comento exclusivamente a remuneração devida pela Recorrente ao
segurado sujeito as condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física.
Ora, no caso, o Fiscal lavrou a notificação com base na integralidade das remunerações
informadas pela Recorrente no CNIS, e é claro que nem todos os empregados
relacionados no cadastro utilizado pelo Fiscal estão sujeitos a condições insalubres de
trabalho, e tudo porque como já mencionado, deixou o Fiscal de analisar toda a
documentação produzida pela Recorrente pertinente a este tributo, resultando na total
improcedência da notificação fiscal;
Da responsabilidade da Recorrente quanto ao recolhimento do adicional destinado ao
financiamento da aposentadoria especial
• a Recorrente já comprovou o equívoco Fiscal quando da eleição da base adotada para
a lavratura da NFLD, sendo fato que constituiu crédito tributário sobre remuneração
devida a empregados que não experimentaram insalubridade ou ainda condições
especiais de aposentadoria;
• evidencia agora os diversos investimentos que fez na área de segurança do trabalho
para minimizar e, sempre que possível, neutralizar os efeitos nocivos causados pela
eventual insalubridade do ambiente de trabalho. Em cada estabelecimento da empresa
existe um laudo elaborado por técnico da segurança do trabalho e médico do trabalho,
anexando-se, um destes laudos, o perfil profissional.
• inexistindo exposição do trabalhador a efeitos nocivos e condições insalubrees inexiste
direito a este de gozar de aposentaria especial, por conseguinte, inexiste dever da
empresa de recolher o adicional em comento, nos moldes do que disciplina o § 7o, do
art. 57 da Lei n° 8.213/91. Por esse motivo, insustentável a base de cálculo eleita pelo
Fiscal, sendo de rigor a anulação da notificação fiscal;
Dos recolhimentos efetuados pela Recorrente e não considerados pelo Fiscal
• fato é que o Fiscal desconsiderou todos os recolhimentos efetuados pela Recorrente a
título de adicional ao SAT, e o Discriminativo Analítico do Débito, elaborado pelo
Fiscal, evidencia tal fato;
• a Recorrente comprova com os documentos anexos que recolheu o tributo em comento
para a quase totalidade do período fiscalizado, mediante aplicação da aludida alíquota
Fl. 2395
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.496 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14479.000771/2007-70

sobre correta base de cálculo, pelo que nada mais lhe pode ser exigido, sendo de rigor o
cancelamento da notificação fiscal;
Do pedido
• Demonstrada a insubsistência da ação fiscal e da notificação fiscal, requer seja
acolhida a presente impugnação para anulação do auto de infração lavrado e o
cancelamento do tributo e encargos constituídos.
DA DILIGENCIA FISCAL
Em face dos argumentos e documentos trazidos aos autos pela defesa, o julgamento foi
convertido em diligencia, solicitando-se ao Auditor Fiscal Notificante esclarecer se os
mesmos alteram o valor apurado na NFLD (fls. 2.227/2.228).
Atendida a diligencia, o Auditor Fiscal Notificante fez juntada de planilha, às fls.
2.236/2.243, informando, às fls. 2.244/2.252, in verbis:
2. Os Auditores concluíram, da análise da declaração do contribuinte em Gfip e
documentação ambiental PPRA - Programa de Prevenção dos Riscos Ambientais.
PCMSO - Programa de Controle Médico da Saúde Ocupacional. PPP - Perfil
Proüssiosráfico Previdenciário, LTCAT- Laudo Técnico das Condições Ambientais do
Trabalho eCAT - Comunicação de Acidente do Trabalho) apresentada pela empresa,
que determinados segurados encontram-se submetidos a condições ambientais que
ensejam o recolhimento da contribuição correspondente ao financiamento da
aposentadoria especial, destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão
do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho o que ensejou a lavratura da NFLD 35.469.016-7.
3. Os Auditores concluíram também que a diferença entre os valores declarados em
GFIP (excluída a contribuição correspondente à contribuição especial) e os efetivos
recolhimentos a maior, correspondem às contribuições incidentes sobre a prestação de
serviço de contribuintes individuais e sobre os valores pagos a segurados empregados
decorrentes de ações trabalhistas, de modo que o contribuinte omitiu estes fatos
geradores em suas GFIPs, razão pela qual foi lavrado o AI 35.469.017-5.
(...)
5. Os Auditores consideraram, de forma clara e transparente, os valores declarados pela
empresa em Gfip, considerando apenas os segurados sujeitos à exposição contínua a
agentes nocivos. E a própria empresa quem definiu, em Gfip, a base de cálculo.
* (segue tela com Relatório extraído da GFIP informando a base de cálculo, de acordo
com valores declarados pela própria empresa).
6. A empresa declarou em Gfip, a existência de segurados expostos a agentes nocivos à
saúde que ensejam o recolhimento da contribuição destinada ao custeio da
aposentadoria especial, o que ficou devidamente fundamentado pela explanação do
próprio Relatório Fiscal anexo à Notificação Fiscal de Lançamento de Débito (NFLD)
35.469.016-7, juntamente com o Demonstrativo da Composição da Base de Cálculo,
onde são informados nominalmente, um a um, os segurados sujeitos às condições
adversas de trabalho, expostos a agentes nocivos à saúde e capacidade laborativa.
7. Na ocasião, os Auditores utilizaram a própria documentação apresentada pela
Empresa, qual seja a declaração em Gfip, além do PPRA - Programa de Prevenção dos
Riscos Ambientais e LTCAT -Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho.
8. A Empresa assevera que os valores ali notificados estão parcialmente incluídos nos
valores recolhidos a maior e não declarados em Gfip, conforme Relatório Fiscal anexo
Fl. 2396
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.496 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14479.000771/2007-70

ao Auto de Infração (AI) 35.469.017-5. Além disso, junta demonstrativos (fls. 1190 a
1230) com cálculos da contribuição adicional para custeio da aposentadoria especial.
9. Estes demonstrativos abrangem o período 07/2000 a 07/2003, para as filiais
apontadas no levantamento, quais sejam as de CNPJ com final em /0007-30, /0011-16,
/OO12-05, /0013-88, /0014-69, /0040-50 e /0049-99.
10. No entanto, os cálculos apresentados nos demonstrativos, não correspondem aos
valores declarados em Gfip pela própria empresa. Por exemplo, para o CNPJ
60.853.942/0011-16, competência 08/2000 (fl. 1190), o demonstrativo informa uma
base de cálculo de RS 8.949,83, para a incidência do adicional de 6%, com a respectiva
contribuição de RS 536,99 enquanto que a Empresa informou em Gfip uma
remuneração de RS 47.611,16, portanto, uma contribuição devida de RS 2.856,67,
corretamente lançada pelos Auditores (fl. 112), utilizando a base de cálculo informada
(fl. 239) pela própria Empresa.
11. Na continuidade dos demonstrativos apresentados, o CNPJ com final /0012-OS, não
apresenta qualquer cálculo de contribuição adicional para todo o período, o mesmo
sucedendo com o CNPJ final /0049-99, apesar das declarações em Gfip, corroborando a
afirmação dos Auditores da existência de uma politica da Empresa em não recolher o
adicional devido.
adicional de 05/2001 a 09/2001 Para a competência 05/2001 (fl.II95), por exemplo, a
Empresa informa no demonstrativo uma base de cálculo de R$ 297,17 e no entanto
declara em Gfip uma base de RS 21.050,69 (fl. 480). E assim prossegue.
13. Apesar dos valores informados no demonstrativo, houveram alguns recolhimentos,
na sua maioria bem inferiores aos valores declarados em Gfip, os quais, no entanto,
podem ser considerados, uma vez que acham-se já recolhidos. Tais valores são relativos
apenas ao que os Auditores classificaram como Rat-Adic.Gilrat-25 Anos (2a parte), ou
seja, posteriores a 07/2000, inclusive, estando assim distribuídos, por CNPJ;
( ... )
14. Então, o fato gerador que deu origem à Notificação Fiscal de Lançamento de Débito
é a existência de segurados expostos a condições insalubres, sendo a base de cálculo
perfeitamente definida pela declaração que a própria empresa apresentou, seja pela
documentação ambiental já referida, seja pela Gfip.
15. Os Demonstrativos da Composição da Base de Cálculo anexados pelos Auditores
são prova inconteste da materialidade do fato gerador. Deve-se salientar que, ao
contrário do que a Empresa afirma, estão relacionados tão somente segurados que estão
sujeitos a condições especiais que prejudiquem a saúde ou integridade física.
(...)
20. Do exame minucioso das contas de Serviço Prestado Pessoa Física 83500100 e
Serviço de Terceiros Pessoa Jurídica 83500110, pude constatar que a Empresa
contabiliza as Pessoas Físicas tanto em uma conta quanto em outra.
* (segue planilha com lançamentos contábeis Conta 83500110 Serviço de Terceiros
Pessoa Jurídica 83500110)
21. E ainda utiliza muito mais a conta de Serviço de Terceiros Pessoa Jurídica para
contabilizar despesas com Pessoa Física do que a própria conta de Serviços Prestados
Pessoa Física, conforme explicitado acima, na tabela extraída da conta Serviço de
Terceiros Pessoa Jurídica.
(...)
Fl. 2397
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-010.496 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14479.000771/2007-70

23. Esta é uma pequena amostra, entre milhares e milhares de lançamentos, de como a
Empresa faz lançamentos de pagamentos a pessoas físicas na conta de pessoa jurídica,
inclusive pagamentos a empregados. Há nomes de pessoas físicas, como Gracianine
Vecchio, que ora são contabilizados em uma conta ora em outra. Por exemplo:
* (planilha)
24. A Empresa faz ainda milhares de lançamentos cujo Histórico impossibilita a
identificação da natureza do lançamento.
25. Portanto, é verídica a afirmação dos Auditores de que há fatos geradores não
informados em GFIP.
(...)
27. Labora em claro engodo a Empresa ao tentar relacionar os Fatos Geradores da
Notificação e do Auto de Infração, porquanto um não tem qualquer relação com o outro.
A afirmação da empresa, na contra-defesa do Auto de Infração de que os valores
recolhidos "a maior " sem declaração de origem em Gfip refere-se ao adicional para o
financiamento da aposentadoria especial não tem qualquer possibilidade de sustentação,
tanto que, por tudo que a Empresa afirma, não é capaz de demonstrar.
( ... )
O contribuinte foi cientificado do resultado da diligência fiscal aos 24/07/2008 (fls.
2.263), apresentando aos 01/08/2008 (fls. 2.292), a manifestação, de fls. 2.266/2.276,
acompanhada de cópia do documento de identidade dos signatários da defesa e cópia de
peças do Auto de Infração n° 35.469.017-5 (fls. 2.277/2.290). Argumenta o
Contribuinte:
• inicialmente, a Impugnante traça um resumo dos lançamentos fiscais contra si
efetuados - NFLD n° 35.469.016-7 e AI n° 35.469.017-5, e dos argumentos utilizados
nas respectivas impugnações, concluindo que esses lançamentos estão baseados em
premissas distintas: o primeiro por insuficiência de recolhimento; e o segundo, por
excesso destes, contradição que macula todo o procedimento fiscal.
• o argumento da Impugnante em sua defesa, no sentido de que havia uma série de
recolhimentos que não foram computados pela fiscalização na lavratura da presente
NFLD foram acolhidos pela fiscalização, que reduziu o crédito tributário constituído
nos presentes autos;
• contudo, em sua manifestação, o Fiscal olvidou de tratar de um ponto de extrema
relevância: o cômputo dos pagamentos suplementares constatados pela fiscalização e
por ela utilizados como base para a lavratura do Auto de Infração n° 35.469.017-5,
deixando de computar no abatimento do crédito tributário constituído nestes autos, a
integralidade dos valores recolhidos pela Impugnante;
• questiona a Impugnante por qual motivo o Fiscal não imputou a integralidade dos
recolhimentos efetuados por ela no período fiscalizado, e qual o motivo de, após ter
reconhecido a existência de mais de R$ 1.150.000,00 recolhidos pela Impugnante,
computou apenas R$ 290.000,00 para abatimento do credito tributário constituído
nestes autos;
• a Impugnante comprova pela juntada de cópia do Auto de Infração n° 35.469.017-5
que o Fiscal expressamente reconheceu a existência de recolhimentos em valores que
superam um milhão e meio de Reais em valores históricos, e esses valores se referem ao
pagamento das contribuições cobradas nos presentes autos, devendo ser imediatamente
computados no abatimento do crédito tributário aqui constituído;
Fl. 2398
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-010.496 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14479.000771/2007-70

• da análise da NFLD e do Auto de Infração lavrados verifica-se que a Impugnante não
omitiu fatos geradores concernentes a prestações de contribuintes individuais e valores
pagos a segurados empregados decorrentes de ações trabalhistas, tanto assim que não
existe um único processo lavrado para constituição de crédito tributário neste sentido.
Se tivesse a Impugnante omitido fatos geradores relacionados a tais tributos, o Fiscal
teria lavrado NFLD para constituição e exigência do tributo que entendesse devido. Se o
Fiscal não constituiu as contribuições em questão é porque não logrou constatar e
comprovar a existência de omissão quanto a fatos geradores relacionados a tais
contribuições;
• logo, é de rigor que todos os recolhimentos apontados como suplementares - e que não
foram vinculados a nenhum crédito tributário - sejam efetivamente computados no
abatimento do crédito tributário constituído nestes autos. Agir ao contrário significa
coadunar com a possibilidade de enriquecimento ilícito do Fisco, que teve arrecadado
para si, a título de tributo, valores que não estão vinculados a qualquer crédito tributário;
• isto posto, requer seja abatido do crédito tributário constituído nestes autos todos os
valores por ela efetivamente recolhidos e reconhecidos pelo Fiscal na lavratura do Auto
de Infração n° 35.469.017-5, para que, após o referido abatimento, sejam os autos
encaminhados à Turma de Julgamento para apreciação e análise da Impugnação
apresentada nestes autos.
Ao analisar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que assiste
razão em parte ao contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/1999 a 31/07/2003
Documento: NFLD n° 35.469.016-7, de 11/12/2003
Ementa:
LANÇAMENTO FISCAL. MOTIVAÇÃO. RELATÓRIO FISCAL.
As contribuições objeto do lançamento fiscal incidem tão somente sobre a
remuneração de segurados empregados informados pela própria empresa nas
Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP
como expostos a agentes nocivos à sua saúde ou integridade física.
RECOLHIMENTOS EXCEDENTES. OMISSÃO DE FATO GERADOR.
COMPROVAÇÃO.
É ônus do contribuinte, sob pena de aplicação das penalidades cabíveis,
comprovar cabalmente que as contribuições recolhidas em montante superior
àquele cujos fatos geradores foram declarados em Guia de Recolhimento do
FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP não constitui omissão de
fatos geradores.
CONTRIBUIÇÕES RECOLHIDAS. RETIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO.
O lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo pode ser alterado em
virtude de impugnação do sujeito passivo na qual demonstre a satisfação, ainda
que parcial, do crédito tributário.
Lançamento Procedente em Parte.
Fl. 2399
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-010.496 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14479.000771/2007-70

O interessado interpôs recurso voluntário às fls. 3.326 a 3.350, refutando os
termos do lançamento e da decisão de piso.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator.
O presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que alude o
artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, daí por
que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas alegações.
Analisando os autos, percebe-se que a autuação foi relativa à contribuição para a
Seguridade Social, destinada ao financiamento da aposentadoria especial, onde através da Lei n°
9.732/98, foi instituído o adicional de alíquotas a ser acrescido à contribuição prevista no inc. II,
do art. 22 da Lei n° 8.212/91, destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do
grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, no
montante de R$ 2.016.866,62 (dois milhões e dezesseis mil, oitocentos e sessenta e seis Reais e
sessenta e dois centavos), consolidado em 10/12/2003.
A decisão recorrida, após a análise da impugnação da contribuinte e do
consequente retorno da diligência junto à unidade de origem, além de constatar que o lançamento
fiscal foi corretamente constituído, tendo em vista que foram cumpridos todos os requisitos à sua
correta formalização de modo a permitir o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa,
deu parcial provimento às alegações da então impugnante, ao considerar a suscitada exclusão das
contribuições recolhidas pela empresa, reduzindo o lançamento do valor original de R$
2.016.866,62, para R$ 1.623.917,41, exonerando do crédito tributário constituído, o valor de R$
392.949,21.
Através de uma visão geral do recurso da contribuinte, percebe-se que a mesma,
confunde os motivos ensejadores desta autuação, AI 35.469.016-7, em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho com os do AI
de n° 35.469.017-5, referente à omissão de declaração em GFIP de fatos geradores de
contribuição incidente sobre a prestação de serviço de contribuintes individuais e sobre os
valores pagos a segurados empregados decorrentes de ações trabalhistas.
Basicamente, em seu recurso voluntário, além de repisar as questões ligadas às
supostas nulidades do auto de infração, na descrição dos fatos que envolveram a autuação e na
decisão recorrida, a recorrente entende que, apesar dos argumentos aduzidos em sua
impugnação, no tocante aos recolhimentos por ela efetuados e ignorados pela fiscalização na
lavratura do auto de infração terem sido acolhidos pelo fiscal, por ocasião da diligência, com a
respectiva redução do valor do crédito tributário constituído nestes autos, o fiscal diligenciador,
esqueceu-se de efetuar o cômputo dos pagamentos suplementares efetuados pela contribuinte, no
valor de RS 1.150.000,00 e que ensejaram a lavratura do Auto de Infração n° 35.469.017-5,
onde, ainda, segundo a recorrente, os valores suplementares cujo recolhimento foi reconhecido
pela fiscalização no Auto de Infração n° 35.469.017-5, se referem ao tributo cobrado nestes autos
e o seu cômputo seria suficiente à extinção do crédito tributário aqui constituído.
Fl. 2400
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-010.496 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14479.000771/2007-70

Por questões didáticas, analisaremos as insatisfações da recorrente, em blocos
separados.
1 – Da nulidade da Ação Fiscal por Falta de Motivação e da Inobservância dos
Requisitos Legais para a Lavratura do Auto e Constituição do Crédito Tributário.
Nestes itens iniciais, para a recorrente, o auto de Infração lavrado não se apresenta
devidamente fundamentado e muito menos embasado em fatos comprovados durante o processo
de fiscalização.
Sintetizando os argumentos da recorrente, vê-se que a mesma entende que não
cabia ao fiscal presumir nada, mas sim provar, evidenciar e motivar o auto de infração, tendo em
vista a ausência de motivação e fundamentação da autuação lavrada, a ausência de elementos
comprobatórios da premissa adotada pela fiscalização para considerar, como base de cálculo do
adicional em tela a integralidade das remunerações pagas pela recorrente e a integralidade dos
valores recolhidos pela recorrente a tal título.
Ainda, segundo a recorrente, tendo em vista os princípios da legalidade e da
tipicidade tributária, norteadores da tributação, bem como dos demais princípios administrativos
contidos no artigo 37 da Constituição Federal como o princípio da legalidade, da impessoalidade,
da moralidade, da publicidade e da eficiência, cabia ao Fisco, na pretensão de autuar a
Recorrente, promover toda e qualquer diligência necessária a apurar o efetivo montante do
tributo eventualmente devido e com base nesta informação, concluir pela regularidade ou
irregularidade das declarações prestadas pela recorrente e recolhimentos por esta efetuados.
Analisando os autos do processo, percebe-se que a fiscalização, inclusive o órgão
julgador de primeira instância, empreenderam todos os esforços no sentido de buscarem a
verdade real dos fatos atribuídos à contribuinte por ocasião da lavratura da NFLD em debate.
A fiscalização, na expectativa de apurar o valor a ser lançado, buscou todos os
meios de que dispunha para fazer os levantamentos necessários, seja através de intimações à
contribuinte, onde foram feitos levantamentos de informações constantes da documentação
apresentada pela empresa e também através da análise das informações de que dispunha na base
de dados do órgão previdenciário, como as informações constantes nas Guias de Recolhimento
do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP, no PPRA, no LTCAT ou mesmo nas
Guias de Pagamentos efetuados pela contribuinte.
Já o órgão julgador de primeira instância, diante dos argumentos da então
impugnante, prezando pela busca incessante da verdade real constante nos autos; inicialmente,
converteu o julgamento do processo em diligência no sentido de dirimir as dúvidas suscitadas
pela contribuinte, tanto o é que, após a informação fiscal da diligência efetuada, além de colher
informações mais detalhadas para embasar o seu julgamento, reduziu o crédito tributário
originalmente constituído.
Senão, veja-se a seguir, trechos do acórdão em ataque, onde são apresentados
fundamentos que desmerecem os argumentos da recorrente:
Improcede o argumento da Impugnante de que o auto de infração não se apresenta
fundamentado e embasado em fatos comprovados durante o processo de fiscalização, de
que foi adotado procedimento simplório de analisar cópia das GFIP e da CNIS da
Fl. 2401
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-010.496 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14479.000771/2007-70

Recorrente e presumir desta análise a existência de funções caracterizadas como
insalubres, aplicando sobre a integralidade das remunerações pagas pela Recorrente o
adicional introduzido pelo art. 1o da Lei n° 9.732/98. Vejamos.
De pronto saliente-se que prova documental é a "coisa capaz de representar um fato",
como: as folhas de pagamento, os livros contábeis, a GFIP, as guias de recolhimento, as
fotografias, os disquetes etc. É de grande importância para o processo administrativo
fiscal principalmente porque a oralidade é restrita e os fatos tributários demandam a
utilização de documentos, condição imposta legalmente, seja para o contribuinte, seja
para o Fisco.
Assim é que a empresa é obrigada a entregar mensalmente a GFIP (art. 32, inc. IV da
Lei n° 8212/91), que é o documento onde a empresa informa seus dados cadastrais, os
fatos geradores de contribuições providenciarias, além de outras informações de
interesse da Previdência Social, tais como a categoria dos segurados (se empregado,
trabalhador avulso ou contribuinte individual, por exemplo), se algum deles encontra-se
em gozo de licença medica, se algum foi dispensado, e se há segurados expostos ou não
a agentes físicos ou químicos capazes de comprometer sua saúde c integridade física.
Note-se que, nos termos do § 2o, do art. 32 da Lei n° 8.212/91, a GFIP é documento
declaratório que serve de base de cálculo das contribuições devidas ao INSS e compõe a
base de dados para fins de cálculo e concessão dos benefícios previdenciários. Trata-se,
pois, de documento com informações prestadas pela própria empresa.
Analisando os autos observa-se que o Auditor Fiscal deixou muito claro que as
contribuições lançadas decorrem de análise dos documentos apresentados pela própria
Impugnante, explicitando quais são eles e o porquê de utilizá-los, como se confere dos
seguintes trechos do Relatório Fiscal:
( ... )
Note-se que o Auditor Fiscal informou que nos documentos ambientais da empresa,
especialmente no PPRA e no LTCAT, é reconhecida a existência dos agentes ruído e
temperatura, ambos classificados como agentes físicos, em nível de concentração
superior aos limites de tolerância estabelecidos, sendo que para o agente físico ruído, de
maneira geral, através da utilização principalmente de EPI - Equipamento de Proteção
Individual, verifica-se atenuação dc tal exposição para os limites estabelecidos.
Desse modo, resta demonstrado que o Fiscal analisou os diversos laudos técnicos da
Impugnante, constatando quais das funções desempenhadas podem ser caracterizadas
como insalubres, bem como se o uso dos equipamentos de proteção individual
neutralizariam ou não referida insalubridade.
Portanto, constata-se dos autos que, contrariamente ao argumentado pela Impugnante, a
auditoria fiscal verificou através da análise da documentação apresentada, a exposição
de trabalhadores a agentes nocivos prejudiciais à sua saúde ou integridade física,
agentes físicos que ensejam a concessão de aposentadoria especial, quais sejam, ruído e
temperatura. E importante ressaltar que a Impugnante não nega a existência desta
categoria de trabalhadores, vez que os informa nas GFIP mediante seu enquadramento
no código dc "ocorrência" 04 destinado a informar trabalhadores sujeitos a exposição a
agente nocivo que enseja concessão de aposentadoria especial aos 25 anos de trabalho.
Observe-se que no Relatório Fiscal o Auditor Fiscal informa que o lançamento tomou
como base de cálculo a remuneração do INSS registrada pelos valores
declarados/confessados nas GFIP, devidamente disponibilizadas pela empresa, após
regular intimação, por estabelecimento, por cargo, e por segurado empregado, fazendo
juntada, às fls. 163/870, do Relatório "Demonstrativo da Composição da Base de
Cálculo", extraído do CNIS - Cadastro Nacional de Informações Sociais, ou seja, das
GFIP apresentadas pela empresa que ficam registradas neste sistema.
Fl. 2402
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-010.496 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14479.000771/2007-70

Os Demonstrativos da Composição da Base de Cálculo anexados pela auditoria fiscal
fazem prova inconteste da materialidade do fato gerador, registrando-se que, ao
contrário do afirmado pela Impugnante, estão relacionados neste demonstrativo tão
somente os segurados que estão sujeitos a condições especiais que prejudiquem sua
saúde ou integridade física.
Vale lembrar que, no âmbito do processo administrativo fiscal são tidos como nulos os
atos lavrados por pessoa incompetente ou com preterição do direito de defesa, nos
termos do artigo 59 do Decreto no 70.235 de 1972:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
(...)
Lembrando também que a atividade de lançamento é vinculada e obrigatória, devendo a
autoridade fiscal agir conforme estabelece a lei, sob pena de responsabilidade funcional,
nos termos do artigo 142 do Código Tributário Nacional (CTN):
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Ainda, de acordo com o disposto no artigo 10 do Decreto no 70.235 de 6 de março
de 1972, são os seguintes os requisitos do auto de infração:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Para serem considerados nulos os atos, termos e a decisão têm que terem sido
lavrados por pessoa incompetente ou violar a ampla defesa do contribuinte. Ademais, a violação
à ampla defesa deve sempre ser comprovada, ou ao menos existir fortes indícios do prejuízo
sofrido pelo contribuinte. No presente caso, o auto de infração foi lavrado por autoridade
competente, onde estão presentes os requisitos exigidos nas normas pertinentes ao processo
administrativo fiscal e contra os quais o contribuinte pôde exercer o contraditório e a ampla defesa.
Fl. 2403
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-010.496 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14479.000771/2007-70

Portanto, no tocante às insatisfações ligadas às nulidades e fragilidades NFLD,
analisando a referida NFLD, comparando com o relatório fiscal e as diversas planilhas
apresentados, entendo que não assiste razão à recorrente, pois, a fiscalização foi clara e objetiva
ao demonstrar os elementos de convicção analisados que enquadrariam as ações da contribuinte
nas respectivas capitulações legais demonstradas.
2 – Da Informação Fiscal acostada aos autos – Reconhecimento da quitação
parcial do tributo.
A recorrente argumenta que, apesar do fiscal diligente reconhecer o equívoco que
maculou o procedimento fiscal, abatendo do crédito tributário constituído contra a recorrente
parte dos recolhimentos por ela efetuados no período fiscalizado, conforme se depreende da
análise do documento em referência, apenas uma parte dos recolhimentos por ela efetuados foi
considerada no abatimento do crédito tributário, restando ainda relevante saldo a ser abatido,
onde, sem prejuízo dos abatimentos já realizados pela Fiscalização, a recorrente ainda faz jus à
redução do crédito tributário constituído nestes autos em R$ 90.774,44 em valores históricos,
além dos valores objeto do AI 35.469.017-5.
No que toca ao argumento da recorrente de que ainda faz jus à redução do crédito
tributário constituído nestes autos no valor de R$ 90.774,44 em valores históricos, tem-se que
este argumento não será analisado, haja vista o fato de que o mesmo não foi submetido a
julgamento na primeira instância, pois, a contribuinte ao se manifestar sobre a informação fiscal
da diligência apresentada, teceu uma série de argumentos ligados ao não aproveitamento dos
valores constantes do AI de no 35.469.017-5 e não se manifestou sobre estes valores históricos.
Portanto, mesmo que a presente solicitação se enquadrasse nas situações
suscitadas pela recorrente, esta não será acatada, haja vista o fato de que a contribuinte não a
suscitou por ocasião da impugnação, tornando-a preclusa administrativamente, conforme
preleciona no artigo 17 do Decreto 70.235/72:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Vale lembrar que o Recurso Voluntário deve ater-se às matérias mencionadas na
impugnação ou suscitadas na decisão recorrida, impondo-se o não conhecimento em relação
àquelas que não tenham sido impugnadas ou mencionadas no acórdão de primeira instância
administrativa em decorrência da preclusão processual.
3 - Dos recolhimentos efetuados pela recorrente e reconhecidos pela fiscalização
no AIIM no 35.469.017-5.
Neste item, para a recorrente, o fiscal esqueceu-se de tratar sobre um ponto de
extrema relevância, que seria o cômputo dos pagamentos suplementares constatados pela
fiscalização e por ela utilizados como base para o lavratura do Auto de Infração n° 35.469.017-5,
onde, por tal lapso, deixou de computar, no abatimento do crédito tributário constituído nestes
autos, a integralidade dos valores pagos pela recorrente e cujo recolhimento é confirmado pela
própria fiscalização.
Para sedimentar a tese de que não foram computados os valores considerados em
excesso pela fiscalização através do Auto de Infração n° 35.469.017-5, a recorrente argumenta
Fl. 2404
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-010.496 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14479.000771/2007-70

que a multa aplicada à Recorrente foi calculada exclusivamente com base na somatória de todos
os recolhimentos suplementares por ela efetuados, que conforme conta elaborada pelo próprio
agente que a autuou, montava na importância de R$ 1.150.893,98 e que, por mera presunção e
conveniencia, o fiscal concluiu que estes recolhimentos suplementares se referiam à
contribuições incidentes sobre a prestação de serviço de contribuintes individuais e sobre os
valores pagos a segurados empregados decorrentes de ações trabalhistas e que que todos estes
recolhimentos se referiam a fatos geradores não declarados em GFIP, uma vez que estes
suplantavam o valor por ela declarados em sua GFIP.
No caso, para a recorrente, a contribuinte teve lavrados contra si uma NFLD e um
Auto de Infração, baseados em premissas totalmente distintas, a primeira, por insuficiência de
recolhimentos e o segundo, por excesso destes.
Neste item e nos itens seguintes, no caso, os item 4 que trata da contradição entre
as premissas que fundamentam a lavratura desta NFLD e do AIIM no 35.469.017-5 e no item 5
onde a contribuinte preza pela Necessidade de Cômputo da Integralidade dos Valores Recolhidos
pela Recorrente e Reconhecidos pela Fiscalização no AIIM N° 35.469.017-5; analisando os
argumentos da recorrente, percebe-se que a mesma não demonstrou entendimento do motivo
basilar que levou à confecção desta NFLD e do AI de no 35.469.017-5, pois, aquela diz respeito à
notificação relacionada à obrigação tributária principal e este à obrigação tributária acessória.
Por conta disso, todos os seus argumentos de defesa, tanto nesta NFLD, como
naquele auto de infração, giram em torno da necessidade de compensações dos valores
excedentes de um para o pagamento do outro, onde a contribuinte demonstra insatisfações no
sentido de que não entende porque, se na autuação em tela foi por falta de pagamento e se na
outra foi exatamente pelo excesso, porque não foram compensados os referidos valores?
Na expectativa de clarear o entendimento sobre as duas autuações, tem-se a
seguir, a transcrição dos artigos 113 a 115 do Código Tributário Nacional – CTN, que trata da
matéria (g.n):
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito
dela decorrente.
§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos.
§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em
obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.
Art. 114. Fato gerador da obrigação principal é a situação definida em lei como
necessária e suficiente à sua ocorrência.
Art. 115. Fato gerador da obrigação acessória é qualquer situação que, na forma da
legislação aplicável, impõe a prática ou a abstenção de ato que não configure obrigação
principal.
No caso, tem-se que esta autuação foi referente à obrigação tributária principal,
formalizada através do AI 35.469.016-7, pela falta de pagamento de contribuição em razão do
Fl. 2405
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-010.496 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14479.000771/2007-70

grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho. Já a
autuação relacionada ao AI de n° 35.469.017-5, foi referente à omissão de declaração em GFIP
de fatos geradores de contribuição incidente sobre a prestação de serviço de contribuintes
individuais e sobre os valores pagos a segurados empregados decorrentes de ações trabalhistas,
dizendo respeito à falta de cumprimento de obrigações acessórias, que no caso, a empresa, apesar
de ter efetuado os pagamentos das contribuições que entendeu ser devidas, não informou em
GFIP, ao ente tributante, os referidos pagamentos, descumprindo, portanto, a legislação
tributária.
No caso, tem-se que a recorrente quer o aproveitamento ou a compensação de
pagamento de obrigação principal com acessória. Mesmo que fossem devidos, deveriam ser
efetuados através de outros meios, de acordo com a legislação aplicável.
Portanto, como bem pontuou a fiscalização, o crédito tributário lançado através da
NFLD em debate, refere-se, apenas, às contribuições previdenciárias declaradas/confessadas pela
empresa, através de suas GFIP's, e corroboradas pelas evidências materiais, formais e
circunstanciais apuradas no decurso do exame da documentação disponibilizada pela empresa.
Senão, veja-se a seguir, trechos do relatório fiscal apresentado pela fiscalização às fls. 888:
Diante das evidencias acima mencionadas, restou ao INSS lavrar o presente
levantamento, relativo ao crédito previdenciário destinado ao financiamento da
aposentadoria especial, ex vi do art. 57, § 6o da Lei n.° 8.213/91, introduzido pelo art. Io
da Lei n° 9.732/98, c/c o § 3° do art. 33 da Lei n.° 8.212/91, e do art. 233 do
Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n.° 3.048/99, tomando-se
como base a remuneração do INSS, registrada pelos valores declarados/confessados
(GFIP), devidamente disponibilizados pela empresa após regular intimação, por
estabelecimento, por cargo, e por segurado empregado.
Ratificamos, por derradeiro, que o crédito tributário ora lançado refere-se, apenas, às
contribuições previdenciárias declaradas/confessadas pela empresa, através de suas
GFIP's, e corroboradas pelas evidências materiais, formais e circunstanciais apuradas no
decurso do exame da documentação disponibilizada pela mesma.
( ... )
7. DOS ELEMENTOS QUE SERVIRAM DE BASE PARA APURAÇÃO DO
CRÉDITO
• GPS/GFIP’s
• Documentação apresentada pela empresa conforme previsto no item "4.c " deste
relatório.
( ... )

Ademais, para desmerecer os argumentos da recorrente, complementando as
minhas razões de decidir, utilizo como fundamento a decisão recorrida, cujos trechos pertinentes,
transcrevo a seguir:
Fl. 2406
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2201-010.496 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14479.000771/2007-70

Resta, portanto, demonstrado que as contribuições objeto do presente lançamento são
incidentes apenas sobre a remuneração dos segurados expostos a riscos ocupacionais
que comprometem sua saúde e integridade física, conforme declarado/confessado pela
própria Impugnante nas GFIP entregues à Seguridade Social.
Dos Recolhimentos Efetuados
A Impugnante afirma que os lançamentos contra si efetuados, consubstanciados na
NFLD n° 35.469.016-7 e AI n° 35.469.017-5, baseiam-se em premissas distintas: o
primeiro por insuficiência de recolhimento; e o segundo, por excesso destes,
contradição que macula todo o procedimento fiscal, acrescentando que em sua
manifestação o Fiscal deixou de computar no abatimento do crédito tributário
constituído nestes autos, a integralidade dos valores recolhidos pela Impugnante e por
ele utilizados como base para o Auto de Infração n° 35.469.017-5.
De fato, a NFLD n° 35.469.016-7 e o AI n° 35.469.017-5, tratam de materias distintas.
O Auto de Infração n° 35.469.017-5, que se encontra pendente de julgamento do
recurso (fls. 2.297), foi lavrado por ter a Impugnante deixado de declarar em GFIP a
totalidade dos fatos geradores de contribuição para a Seguridade Social, obrigação
acessória que uma vez descumprida gera para o sujeito passivo multa equivalente a cem
por cento do valor das contribuições devidas, limitada ao número de segurados da
empresa. Observe-se a informação do Auditor Fiscal notificante no relatório resultante
da diligencia fiscal:
Os Auditores concluíram também que a diferença entre os valores declarados em GFIP
(excluída a contribuição correspondente à contribuição especial) e os efetivos
recolhimentos a maior, correspondem às contribuições incidentes sobre a prestação de
serviço de contribuintes individuais e sobre os valores pagos a segurados empregados
decorrentes de ações trabalhistas, de modo que o contribuinte omitiu estes fatos
geradores em suas GFIPs, razão pela qual foi lavrado o Al 35.469.017-5. "
Portanto, a multa lavrada no AI n° 35.469.017-5 corresponde à omissão de declaração
em GFIP de fatos geradores de contribuição incidente sobre a prestação de serviço de
contribuintes individuais e sobre os valores pagos a segurados empregados decorrentes
de ações trabalhistas.
Por sua vez, a NFLD n° 35.469.016-7 contempla o lançamento de contribuições
correspondentes ao adicional para o SAT incidente sobre a remuneração de segurados
empregados expostos a agentes nocivos presentes no ambiente de trabalho e no processo
produtivo, em nível de concentração superior aos limites de tolerância estabelecidos, c
que ensejam o direito à aposentadoria especial aos 25 (vinte e cinco) anos de trabalho,
sendo considerada como base de cálculo a remuneração destes segurados
declaradas/confessados pela própria empresa nas GFIP.
Assim, observamos que o AI n° 35.469.017-5 decorre de multa por omissão de fato
gerador de contribuições para a Previdência Social incidentes sobre a remuneração de
contribuintes individuais e de segurados empregados decorrentes de ações trabalhistas,
enquanto a NFLD n° 35.469.016-7 lança contribuição adicional ao SAT incidentes
sobre a remuneração de segurados empregados.
Não há que se confundir o AI com a NFLD, pois o primeiro destina-se ao lançamento
de crédito tributário decorrente de multa por descumprimento de obrigação acessória,
enquanto a outra destina-se ao lançamento da obrigação principal (contribuições não
recolhidas).
Desse modo, não há a Impugnante que alegar desconsideração de valores por ela
recolhidos, e é por isso que não existe um único processo lavrado para constituição de
crédito tributário neste sentido. Ao contrário, a Auditoria Fiscal considerou que os
Fl. 2407
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2201-010.496 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14479.000771/2007-70

recolhimentos excedentes aos fatos geradores declarados em GFIP decorreram de
pagamento a contribuintes individuais e ações trabalhistas, lançando tão somente a
multa pela omissão destes pagamentos das GFIP, e constituindo nestes autos o
lançamento correspondente ao adicional ao SAT, cuja base de cálculo é a remuneração
de segurados empregados informados pela própria Impugnante em GFIP como expostos
a riscos ambientais que prejudicam sua saúde e integridade física, que lhes dá direito a
aposentadoria especial aos 25 anos de trabalho.
Assim sendo, não se pode acatar o argumento da Impugnante de aproveitamento nestes
autos de contribuições recolhidas em excesso pela empresa, restando claro que o
Auditor Fiscal não imputou a integralidade dos recolhimentos efetuados por ela no
período fiscalizado, por ter concluído que este excesso de recolhimento referia-se a
contribuições incidentes sobre fatos geradores não declarados em GFIP (contribuintes
individuais e ações trabalhistas), enquanto os presentes autos tratam de fatos geradores
declarados em GFIP. Ressalte-se que a Impugnante não trouxe aos autos qualquer
elemento de prova em contrário, pois se entende que os fatos geradores
declarados/confessados em GFIP (a menor) e os recolhimentos efetuados (a maior)
referem-se a mero equívoco, deveria ter demonstrado o fato documentalmente.
Considerando que a Impugnante comprova a existência de recolhimentos para os fatos
geradores apurados nos presentes autos, nos termos da Informação Fiscal, de fls.
2.244/2.252, as contribuições lançadas serão retificadas, ressalvando-se que, conforme
documentos, às fls. 1.895/1.903, e tela de consulta, às fls. 2.299, o valor correto do
adicional do SAT na competência 06/2001, para o estabelecimento CNPJ
60.853.942/0013-88, é de R$ 4.694,90 (quatro mil, seiscentos e noventa e quatro Reais
e noventa centavos).
Conclusão
Ante o exposto, constata-se que o presente lançamento fiscal encontra-se corretamente
constituído, visto que foram cumpridos todos os requisitos à sua correta formalização de
modo a permitir o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.
Considerando que em face da exclusão das contribuições recolhidas pela empresa, o
presente lançamento fica retificado de RS 2.016.866,62 (dois milhões e dezesseis mil,
oitocentos e sessenta e seis Reais e sessenta e dois centavos), para RS 1.623.917,41 (um
milhão, seiscentos e vinte e três mil, novecentos e dezessete Reais e quarenta e um
centavos), consolidado na mesma data do lançamento originário, nos termos do
Discriminativo Analítico do Débito Retificado - DADR, de fls. 2.300/2.343.
Ante o exposto, considerando que a presente notificação fiscal encontra-se revestida das
formalidades legais, tendo sido lavrada na estrita observância do artigo 37 da Lei n°
8.212/91, VOTO no sentido de considerar o lançamento PROCEDENTE EM PARTE,
declarando o contribuinte devedor do crédito previdenciário no montante de R$
1.623.917,41 (um milhão, seiscentos e vinte e três mil, novecentos e dezessete Reais e
quarenta e um centavos).
4 – Da contradição entre as premissas que fundamentam a lavratura desta NFLD e
do AIIM no 35.469.017-5.
Ao se insurgir neste item, praticamente repisando os argumentos do item anterior,
a contribuinte demonstra insatisfação pelo fato de que o mesmo fiscal, faz duas autuações, uma
por suposta inadimplência no tocante ao adicional do SAT, uma vez que, segundo o fiscal, os
valores por ela recolhidos eram inferiores aos declarados em sua GFIP e outra por suposta
omissão de fatos geradores em sua GFIP, uma vez que, segundo a fiscalização, a recorrente
efetuou uma série de recolhimentos que suplantavam, e muito, os valores por ela declarados em
sua GFIP.
Fl. 2408
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2201-010.496 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14479.000771/2007-70

Ao final de seus argumentos, a recorrente indaga sobre qual motivo, o Sr. Fiscal
não imputou a integralidade dos recolhimentos por ela efetuados no período fiscalizado e
também pelo mesmo ter reconhecido a existência de mais de R$ 1.150.000,00 recolhidos pela
Recorrente, no entanto não ter utilizado um centavo sequer deste valor para o abatimento do
crédito tributário em debate.
Como já detalhado no item anterior, o AI 35.469.016-7, em debate, foi pela falta
de pagamento de contribuição em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais do trabalho. Já a autuação relacionada ao AI de n° 35.469.017-
5, foi referente à omissão de declaração em GFIP de fatos geradores de contribuição incidente
sobre a prestação de serviço de contribuintes individuais e sobre os valores pagos a segurados
empregados decorrentes de ações trabalhistas. No caso, o suposto valor aproximado de R$
1.150.000,00, foi o equivalente a uma porcentagem do valor que deveria ter sido declarado. O
fato de não haver a autuação referente à obrigação principal, não implica a invalidade da
autuação referente à obrigação acessória, que decorre da legislação tributária.
5 – Da Necessidade de Cômputo da Integralidade dos Valores Recolhidos pela
Recorrente e Reconhecidos pela Fiscalização no AIIM N° 35.469.017-5.
Segundo a recorrente, não merecem prosperar os argumentos da fiscalização, bem
como, da Autoridade julgadora "a quo” de que os referidos valores, que montam em cerca de R$
1.150.000,00 (um milhão, cento e cinquenta mil reais) correspondem a pagamentos oriundos de
contribuições relativos à prestação de serviços de contribuintes individuais ou a valores pagos a
segurados em ações trabalhistas, pois, se o Sr. Fiscal não constituiu crédito tributário referente às
contribuições em questão é porque não logrou êxito em constatar e comprovar a existência de
omissão quanto a fatos geradores relacionados a tais contribuições. Por conta disso, a recorrente
entende que estes valores se referem ao pagamento das contribuições cobradas nos presentes
autos, devendo ser imediatamente computados no abatimento do crédito tributário aqui
constituído.
Conforme bem explicado nos itens anteriores, o fato de não haver a autuação
referente à obrigação principal, não implica, necessariamente, na invalidade da autuação
referente à obrigação acessória, que decorre da legislação tributária.
No tocante às decisões administrativas apresentadas pela contribuinte, há que ser
esclarecido que as decisões administrativas, mesmo que proferidas pelos órgãos colegiados, sem
que uma lei lhes atribua eficácia normativa, não se constituem como normas complementares do
Direito Tributário. Destarte, não podem ser estendidas genericamente a outros casos, somente
aplicam-se sobre a questão analisada e vinculam apenas as partes envolvidas naqueles litígios.
Assim determina o inciso II do art. 100 do CTN:
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
( ... )
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a que a
lei atribua eficácia normativa;
Em relação a decisões judiciais, apenas as decisões definitivas de mérito
proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal, na sistemática dos
Fl. 2409
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2201-010.496 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14479.000771/2007-70

recursos repetitivos e repercussão geral, respectivamente, são de observância obrigatória pelo
CARF. Veja-se o que dispõe o Regimento Interno do CARF (art. 62, §2°):
(...)
§ 2° As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei n° 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei n° 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF n° 152,
de 2016).
Quanto a entendimentos doutrinários, tem-se que, apesar dos valorosos
ensinamentos que possam trazer aos autos, os mesmos não são normas da legislação tributária e,
por conta disso, não são de seguimento obrigatório.
Conclusão.
Por todo o exposto e por tudo o que consta nos autos, conheço do presente
recurso, para NEGAR-LHE provimento.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 2410
DF CARF MF
Original